Tribunal: TJDFT
Processo: 0730787-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730787-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILSE TEREZINHA SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Consoante certidão de ID 18856038, verifica-se a interposição, em data pretérita, de recursos distribuídos à 2a e à 1a Turma Cíveis, sendo que o último recurso (AGI 0721959-53.2019.8.07.0000) foi distribuído à 1a Turma Cível, em 14/10/2019. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância para que o presente recurso seja redistribuído à e. 1a Turma Cível, com as nossas respeitosas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora